Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716256-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA MARIA DAS NEVES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702767-17.2018.8.07.0018 ajuizado por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA em desfavor do ora agravante, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem fixar os honorários advocatícios em favor do devedor. A decisão de ID 71267686 determinou que o agravante esclarecesse o pedido liminar. O agravante postulou fosse desconsiderado o pedido liminar formulado, uma vez que se encontra esvaziado pela medida deferida na origem (ID 71551477). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora